Tribunal: TJSP
Processo: 2249110-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Renovatória. Produção de prova pericial de avaliação. Decisão que rejeitou o pedido de substituição do perito. Preliminares. Cabimento do agravo de instrumento. Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, aplicável nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 998, do C. STJ. Recurso que preenche os

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Renovatória. Produção de prova pericial de avaliação. Decisão que rejeitou o pedido de substituição do perito. Preliminares. Cabimento do agravo de instrumento. Mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, aplicável nos casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 998, do C. STJ. Recurso que preenche os requisitos do art. 1.016, do CPC. Ausência de ofensa à dialeticidade recursal. Mérito. Reforma da Decisão. Descabimento. Não comprovação do impedimento ou suspeição da Expert. Perita que tem capacidade técnica e não há indícios de descumprimento do encargo. Juiz que é o destinatário das provas. Prova que é produzida ao processo e não à parte. Possibilidade de indicação de assistente técnico e impugnação do laudo. Estimativa de honorários, de forma diversa do anteriormente apresentado em outros feitos, que não é suficiente para macular a imparcialidade da Auxiliar. Possibilidade de impugnação dos honorários pela agravante, o que foi feito e acolhido. Mero descontentamento com as conclusões da Perita alcançadas em processo diverso que é insuficiente para macular os trabalhos periciais e a idoneidade da perita. Impugnação que se reveste de pretensão de antecipação do julgamento do mérito, que é descabida. Substituição da Expert inviável. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.